Tribunal: TCU
Processo: 034.822/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento do contrato de fornecimento da solução de informática denominada CREAINFO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP), em desfavor do Instituto de Organização Racional do Trabalho (Idort), em razão do descumprimento do contrato de fornecimento da solução de informática denominada CREAINFO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, e arquivar os autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP) e aos responsáveis desta deliberação.